Tribunal: STF
Processo: HC 69921
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
E  M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO -
PRAZO     RECURSAL     ESPECIAL     -     PREJUDICIAL    DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 1060/50 (ART. 5.,PAR. 5.),COM A
REDAÇÃO  DADA PELA  LEI 7871/89  - PRINCÍPIO  DA RESERVA DE
PLENÁRIO (CF, ART. 97) - INCOMPETENCIA DA SEÇÃO CRIMINAL DO
TRIBUNAL    DE    JUSTIÇA     PARA    A    DECLARAÇÃO    DE
INCONSTITUCIONALIDADE  -  NECESSIDADE  DE  O  INCIDENTE  DE
INCONSTITUCIONALIDADE SER SUBMETIDO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL
- PEDIDO DEFERIDO.
         - A declaração de inconstitucionalidade de leis ou
atos  emanados do Poder  Público submete-se ao princípio da
reserva  de Plenário consagrado  no art. 97 da Constituição
Federal.  A vigente  Carta Politica,  seguindo uma tradição
iniciada  pela Constituição  de 1934,  reservou ao Plenário
dos  Tribunais a competência  funcional por objeto do juízo
para      proferir      decisões      declaratorias      de
inconstitucionalidade.
         Órgãos   fraccionarios  dos   Tribunais  (Câmaras,
Grupos  de Câmaras, Turmas  ou Seções), muito embora possam
confirmar  a legitimidade  constitucional dos atos estatais
(RTJ  98/877),  não  dispoem  do  poder  de  declaração  da
inconstitucionalidade  das leis e demais espécies juridicas
editadas pelo Poder Público.
         Essa  especial competência dos Tribunais pertence,
com  exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver,
ao correspondente órgão especial.
         -  A norma inscrita  no art.  97 da Carta Federal,
porque  exclusivamente  dirigida aos  órgãos  colegiados do
Poder  Judiciario, não se aplica aos magistrados singulares
quando  no  exercício   da  jurisdição  constitucional  (RT
554/253).